Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de não fazer e repetição de valor descontado da conta corrente do autor. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Prescrição. Débitos oriundos da utilização de cartão de crédito. O recorrente alega prescrição das dívidas de cartão de crédito, sob o fundamento de que foram contraídas há mais de cinco anos (art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil). Na forma do art. 206, § 5o., I, do CC, a prescrição ocorre no prazo de cinco anos. “O termo inicial da contagem do prazo prescricional referente à dívida oriunda da utilização de cartão de crédito é a data de vencimento de cada fatura.” (07050763120198070000 - (0705076-31.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Relator: HECTOR VALVERDE, PJe: 16/07/2019). Assim, restam prescritas as dívidas vinculadas às faturas vencidas antes do quinquênios, mas remanescem as que se venceram após abril de 2014. Preliminar que se rejeita.
3 – Cartão de crédito. Atraso no pagamento de fatura. Débito em conta. A princípio, não se mostra ilícita a cobrança de débito de cartão de crédito mediante retenção de valor em conta corrente, desde que respaldado em contrato e observado o mínimo existencial. No caso em exame, contudo, a cobrança se deu em relação ao débito integral, que contempla faturas vencidas há quase cinco anos, e sem observar a situação econômica do autor que passou por situação de desemprego no período. Neste quadro, a cobrança integral do débito mostra-se excessivamente onerosa e impede a recuperação econômica do devedor, de modo que, em respeito ao princípio da preservação do mínimo existencial (AgRg no REsp 1206956 / RS 2010/0151668-9 Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), se limita os descontos das parcelas não prescritas ao percentual de 30% dos rendimentos creditados mensalmente a favor do autor. (AgRg no REsp 1206956 / RS 2010/0151668-9 Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144). Sentença a que se dá parcial procedência, para impedir a cobrança de valores constantes de faturas vencidas até abril de 2014, bem como para limitar a cobranças dos posteriores a 30% dos valores constantes da conta corrente, após notificação ao devedor, com apresentação da planilha respectiva.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

J